Tribunal: CARF
Processo: 16682.720362/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720362/2017-85
ACÓRDÃO
3301-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/05/2012, 12/09/2012, 13/09/2012
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720362/2017-85
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da não homologação
das DComp tratadas no âmbito do processo no16682.901109/2016-40, exigindo-
se-lhe o valor de R$ 2.101.820,99.
Os enquadramentos legais encontram-se nos autos de infração juntados às fls.
08/14, conjuntamente com o Relatório de Verificação Fiscal que foi juntado às fls.
02/03, no qual consta:
1. O presente processo envolve a aplicação da multa prevista no art. 74,
§17 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 em razão da não
homologação
das
Declarações
de
Compensação
(Dcomp)
n°
30137.05145.120912.1.7.04-3083;
12777.40357.130912.1.7.04-4037;
39078.68393.130912.1.7.04-6627;
e
35283.50213.140512.1.3.04-9093, nas quais o crédito pleiteado pelo sujeito
passivo acima qualificado decorria de suposto pagamento a maior de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), código de
receita 5856. A análise das citadas Dcomp ocorreu no âmbito do processo
n° 16682.901109/2016-40.
2. Basicamente, naquele processo, concluiu-se pelo não reconhecimento do
direito creditório e consequentemente pela não homologação das
compensações envolvidas, diante da ausência de documentação
comprobatória, o que não permitiu verificar a certeza e a liquidez do
crédito a ser utilizado nas Dcomp em questão, conforme pressupõe o art.
170 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966),
mesmo após o contribuinte ter sido regularmente intimado e com base no
art. 107-A da IN RFB n° 1.300/2012.
3. A base de cálculo da penalidade aplicável por disposição legal
corresponde aos valores totais dos débitos informados nas Dcomp não
homologadas, abaixo discriminados:
(...)
4. Assim sendo, sobre a base de cálculo acima determinada aplicar-se-á a
alíquota de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, a fim de se obter o valor da multa a ser constituída pelo presente
lançamento tributário:
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresentou a Impugnação de
fls.23/24.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720362/2017-85
3
Inicialmente, a contribuinte faz um resumo dos acontecimentos e solicita a
suspensão da exigibilidade da multa isolada aplicada, nos seguintes termos:
Ocorre que foi proferido despacho decisório não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, e consequentemente, as compensações efetuadas não
foram homologadas por suposta ausência de documentação comprobatória
para confirmar a certeza e a liquidez do crédito utilizado nas referidas
PER/DCOMP's.
Dessa forma, a não homologação das compensações declaradas acabou
ensejando a aplicação de multa isolada prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei n° 9.430 de 1996.
Nesse sentido, importante informar que a Impugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade nos autos do Processo de Crédito n°
16682.901.109/2016-40,
contra
o
despacho
decisório
proferido,
demonstrando assim que o procedimento adotado foi absolutamente
correto, razão pela qual as compensações devem ser integralmente
homologadas.
2) DO PEDIDO Pelo exposto, nos termos do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei
n° 9.430 de 1996, requer a Impugnante a suspensão da exigibilidade da multa
isolada aplicada sobre o valor total dos débitos informados nas DCOMP's não
homologadas, até decisão definitiva a ser proferida no processo
administrativo

Em sessão de 29/01/2018, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 14-75.872):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2012, 12/09/2012, 13/09/2012
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Considera-se encerrado o litígio no âmbito do
processo administrativo fiscal, restando incontroverso o crédito tributário
lançado.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Falece às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento competência para
apreciar pedidos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em 10/01/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo trazido as
seguintes razões recursais:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720362/2017-85
4

(a) Ilegalidade da cobrança da multa isolada de 50%, por imposição da multa sem
trânsito em julgado do processo principal;
(b) Impossibilidade de cumulação com a multa moratória;
(c) Ofensa a diversos princípios constitucionais.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conforme exposto no relatório, a Recorrente repete os argumentos recursais
trazidos em sede de impugnação, não confrontando os fundamentos e as conclusões da DRJ sobre
o seu caso, qual seja, o de que a matéria recursal seria estranha à lide (suspensão da exigibilidade
da multa isolada) e que, portanto, o seu recurso não poderia ser conhecido.
Desta forma, a solução mais imediatista para o presente caso seria o não
conhecimento do recurso voluntário por ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.
Porém, no presente caso, penso que essa não deverá ser a solução a se adotar, pois,
em 20/06/2023, houve o trânsito em julgado da decisão vinculante do STF no RE no 796.939
(Tema no 736), no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, resultando, portanto, no
afastamento da penalidade.
Como tanto a fixação da tese como o trânsito em julgado ocorreu em data posterior
à interposição do recurso voluntário – portanto, trata-se de direito superveniente -, e não tendo
havido a juntada de qualquer petição com requerimento adicional, considero que a alegação se dá
de ofício por este Julgador que, sob esse fundamento – aplicação da tese fixada no Tema STF no
736 – determina o afastamento da multa isolada de 50%.

Conclusão

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
multa isolada de 50%.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720362/2017-85
5

Bruno Minoru Takii

Fl. 93
DF CARF MF
Original